Tribunal: TJMT
Processo: 1026549-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026549-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MENDONCA DELATORE - CPF: 003.000.271-09 (AGRAVANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – COMPARECIMENTO BIMESTRAL EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – PARTICULARIDADES DO APENADO QUE DIFICULTAM O COMPARECIMENTO MENSAL – OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO.

Em atendimento às diretrizes da lei de execuções penais e visando prestigiar a harmônica integração social do condenado, afigura-se recomendável a alteração da condição de comparecimento mensal para bimestral, em observância às suas condições pessoais, especialmente a preservação da sua relação de emprego.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Rafael Mendonça Delatore
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0004581-39.2018.8.11.0004, que indeferiu o pedido de alteração da regularidade do comparecimento em juízo como cumprimento da pena em regime aberto.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, ressaltando que o reeducando não consegue comparecer mensalmente em juízo em razão da sua atividade laborativa na função de motorista de cargas. Destaca que a alteração da obrigação para o comparecimento bimestral mostra-se viável e atende as finalidades da pena, especialmente porque a manutenção de trabalho lícito é condição imposta ao regime aberto (Id. 70513978).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo agravante, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. 70513978).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 70513978).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 77142970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, o agravante
Rafael Mendonça Delatore
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de alteração das condições do cumprimento da pena no regime aberto.

Infere-se dos autos que ao reeducando foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), reprimenda
substituída na sentença por duas restritivas de direitos
, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e o pagamento de prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos.

Transitado em julgado a condenação e iniciada a execução da reprimenda, o juízo das execuções penais substituiu a prestação de serviços à comunidade pelo comparecimento mensal em juízo, em decisão proferida no dia 20.9.2018.

No entanto, em petição protocolada no dia 7.2.2019, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apenado informou a dificuldade no cumprimento do comparecimento mensal, haja vista a profissão por ele exercida (motorista de caminhão) que por vezes exige que viaje para localidades distantes da Comarca, permanecendo afastado por mais de um mês.

Dessa forma, requereu o acolhimento da justificativa para o não comparecimento nos meses de dezembro/2018 e janeiro/2019, e pleiteou a substituição da regularidade mensal para bimestral. Por fim, pugnou pelo parcelamento da prestação pecuniária, comprovando a impossibilidade financeira da sua quitação integral em parcela única (Id. 70513978, pp. 40-42).

Após a oitiva do Ministério Público, o juízo das execuções penais acolheu a justificativa, porém, indeferiu o pedido de alteração da regularidade do comparecimento em juízo, especialmente porque o reeducando não tem cumprido fielmente as suas obrigações.

Contudo, não obstante os fundamentos elencados na decisão agravada, entendo que o acolhimento do pedido é medida recomendável, pois caminha com o objetivo precípuo da execução penal de “
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado
” (LEP, art. 1o).

Consoante justificado pelo agravante, o descumprimento da pena imposta decorre das dificuldades encontradas diante da sua atividade laborativa, posto que é motorista carreteiro (Id. 70513978, p. 45), percorrendo longas distâncias dentro do território nacional, o que nem sempre lhe permite estar no estado de Mato Grosso mensalmente.

De acordo com as informações contidas no relatório de pena juntado aos autos, o agravante compareceu em juízo nos meses de outubro/2018, novembro/2018, fevereiro/2019, abril/2019, junho/2019 e julho/2019 (Id. 70513978 – p. 69).

Além disso, em consulta ao processo executivo de pena por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que compareceu também nos meses de setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, janeiro/2020 e março/2020.

Ademais, convém mencionar que, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso,

está suspenso o comparecimento pessoal do cidadão condenado em regime aberto desde o mês de março/2020, em razão da situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela COVID-19.

Assim, embora o agravante não tenha comparecido mensalmente como determinado, apresentou-se em juízo regularmente até antes a declaração da pandemia, justificando a sua ausência em meses pontuais e demonstrando o real interesse em cumprir com as suas responsabilidades.

Importante anotar que a Lei de Execuções Penais exige que o apenado em regime aberto comprove a existência de trabalho lícito, e, portanto, o acolhimento do pedido valoriza o próprio espírito da legislação, já que colabora para que o agravante mantenha a sua função laborativa.

Nesse contexto, em atendimento às diretrizes da lei de execuções penais e visando prestigiar a harmônica integração social do condenado, afigura-se recomendável a alteração da condição de comparecimento mensal para
bimestral
, em observância às condições pessoais do agravante, especialmente a preservação da sua relação de emprego.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para alterar as condições impostas ao regime aberto,
determinando o comparecimento bimestral
do agravante em juízo, observadas as disposições contidas na Portaria-Conjunta n. 428, 13 de julho de 2020, com as alterações das Portarias-Conjuntas n. 493/2020, n. 154/2021 e n. 330/2021

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021